Tribunal: TJES
Processo: 5000987-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO TAQUINI

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel rural, sob alegação de erro material quanto à titularidade de outro imóvel, omissão na análise da impenhorabilidade como bem de família e pequena propriedade rural, bem como ausência de apreciação de provas relevantes, com pedido de efeitos modificativos para desconstituição da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto à existência de outro imóvel em nome do embargante; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da impenhorabilidade do bem de família; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto aos requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegação de erro material não se configura, pois a conclusão do acórdão decorre da análise de elementos probatórios constantes dos autos, caracterizando juízo valorativo e não equívoco objetivo.

A pretensão de afastar a titularidade de imóvel indicada no acórdão exige reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Não há omissão quanto à impenhorabilidade do bem de família, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e afastou a proteção legal com base na existência de outro imóvel residencial.

A divergência quanto à conclusão adotada configura mero inconformismo da parte, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

Também não se verifica omissão quanto à pequena propriedade rural, uma vez que o acórdão analisou os requisitos legais e concluiu pela ausência de comprovação da exploração familiar.

O ônus de demonstrar a exploração familiar da propriedade incumbe ao executado, não havendo presunção automática em seu favor.

Inexistem contradição ou obscuridade no acórdão, que apresenta fundamentação clara e coerente.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A análise de provas e a formação do convencimento judicial não configuram erro material apto a ser corrigido por embargos de declaração. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relativas à impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural. 4. O ônus de comprovar a exploração familiar da pequena propriedade rural incumbe ao executado que alega a impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Heloisa Cariello, j. 27/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15/10/2024; TJES, Mandado de Segurança nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATO TAQUINI,
contra o v. acórdão de evento (ID.16397145), prolatado por esta Egrégia Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 17109844), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o embargante possuiria dois imóveis rurais, quando, na verdade, o imóvel indicado (matrícula nº 10.567) pertence a seu genitor, sendo que a fração anteriormente adquirida pelo embargante (matrícula nº 11.372) foi posteriormente consolidada em favor do BANDES, não integrando mais seu patrimônio;
(II)
houve omissão quanto à análise da condição de bem de família do imóvel Sítio Duas Irmãs, único bem do embargante, utilizado como moradia e subsistência familiar, atraindo a proteção da Lei nº 8.009/90;
(III)
o acórdão também foi omisso quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do CPC, deixando de considerar a área do imóvel e as provas de exploração familiar;
(IV)
não foram analisados fundamentos e provas relevantes constantes dos autos, o que comprometeu a conclusão adotada no julgamento.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e desconstituir a penhora realizada.

Pois bem
, o ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar sua integração ou eventual modificação.

O caso discutido refere-se à execução de título extrajudicial em que foi mantida a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel rural, tendo o acórdão afastado, de forma fundamentada, as alegações de julgamento ultra petita, impenhorabilidade do bem de família e impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Inicialmente, no que se refere à alegação de erro material quanto à existência de outro imóvel, cumpre destacar que tal vício, nos termos da dogmática processual, restringe-se a equívocos objetivos e evidentes do acórdão, relacionados a dados formais, como nomes, datas, números ou inexatidões meramente aritméticas, não abrangendo hipóteses que demandem reexame do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, o acórdão foi expresso ao consignar que:

“Conforme se extrai da certidão de Id 8629460, o recorrente é também proprietário do imóvel rural de matrícula nº 10.567 [...] sendo esse mesmo imóvel apontado como seu endereço residencial em ficha de cadastro junto ao BANDES”

E prosseguiu afirmando:

“Uma vez demonstrado que o devedor possui mais de um imóvel e que reside em local diverso daquele que foi objeto da constrição, não há como estender a referida garantia ao bem penhorado”

Dessa forma, a conclusão adotada pelo colegia
do decorreu da análise de elementos probatórios constantes dos autos, notadamente certidões e registros documentais, não se tratando de erro material, mas de juízo valorativo sobre a prova. A pretensão do embargante, ao sustentar que o imóvel não lhe pertence ou que não mais integra seu patrimônio, demanda, em verdade, reinterpretação dos documentos e rediscussão da premissa fática estabelecida no julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito,

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.
5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.”

No tocante à alegada omissão quanto à impenhorabilidade do bem de família, também não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou de forma direta e suficiente a questão, afastando a proteção legal com base na existência de outro imóvel residencial, de modo que a discordância do embargante com a conclusão adotada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, como reiterado acima.

De igual modo, não se verifica omissão quanto à análise da pequena propriedade rural. O acórdão examinou expressamente os requisitos legais, reconhecendo o preenchimento do critério objetivo (extensão da área), mas afastando o requisito subjetivo (exploração familiar), ao consignar que:

“O ônus de comprovar que a propriedade é explorada em regime familiar [...] recai sobre quem alega a impenhorabilidade”

E concluiu:

“O agravante não se desincumbiu de tal encargo, posto que não apresentou elementos probatórios contundentes de que a propriedade é trabalhada pela própria família”

Ademais, a alegação de que haveria presunção de exploração familiar em pequenas propriedades não foi acolhida no acórdão, que, ao contrário, aplicou orientação de que o ônus da prova incumbe ao executado. Pretender a substituição desse entendimento configura, novamente, tentativa de rediscussão do mérito. Dessa maneira, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão, tampouco obscuridade que comprometa a compreensão de suas razões.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando caracterizada, na hipótese, mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026